Tribunal: TJPA
Processo: 0809311-83.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809311-83.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA.
1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, ressaltando que, tendo em vista o crime cometido, o paciente apresenta alto grau de periculosidade, bem como por já possuir antecedentes criminais, o que evidencia que a custódia cautelar evidencia-se como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa. 2.
Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA DO PACIENTE
. INSUBSISTÊNCIA. 3. O processo encontra-se com tramitação regular,
uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que o aludido Recurso em Sentido Estrito foi autuado em 09/07/2021, sendo distribuído a esta relatora no dia 22/09/2021, tendo sido determinado o envio dos autos ao Ministério Público de 2º Grau, na mesma data. 5. Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos trinta dias do mês de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS
, contra ato do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí /PA.

Narra a impetração que o paciente está preso desde o dia 27/02/2018, sem julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto, o que, a seu ver, causa constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo para o devido processamento da ação penal.

Alega, ainda, a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, e a desnecessidade da medida extrema, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o paciente é primário e de bons antecedentes.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente com a expedição de alvará de soltura em seu favor e a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 33922238,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis
:

“- SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Narra a denúncia que, na data de 25/09/2018, por volta de 00h:30min, neste Município (local descrito nos autos), os DENUNCIADOS ceifaram a vida do nacional JORDANO CARDOSO MENEZES, mediante disparo de arma de fogo, sendo o crime cometido por motivo fútil, bem como, de modo a dificultar qualquer chance de defesa à Vítima.

Segundo se apurou no bojo do Caderno Inquisitorial, no dia e horário dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar fora acionada para verificar a ocorrência de homicídio, ocorrido na Rua Aloísio Chaves, em frente à Escola “Amigos da Mônica”. Ao chegarem ao local do crime, constataram que a vítima havia sido executada por disparos de arma de fogo e o cadáver jazia em via pública.

Ainda no local dos fatos, os policiais receberam informações de que o crime fora praticado por 03 (três) indivíduos, sendo que estariam escondidos na residência de um nacional conhecido como “BAIANO”, situada à Rua Itacaiúnas, nº 103, bairro Paravoá, neste Município. Ocasião em que a Polícia Militar saiu em diligência no sentido de capturarem os Denunciados.

Ato contínuo, os Policiais fizeram um cerco no local informado pelos populares e, ao baterem à porta da residência, a companheira do nacional “BAIANO” abriu a porta, e este empreendeu fuga por uma janela.

Entretanto, apenas o denunciado LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS fora encontrado no interior da residência. Ainda, foram encontrados no interior da residência de “BAIANO”, substâncias entorpecentes e apetrechos/objetos relacionados ao tráfico de drogas.

Todavia, ao questionarem com o Denunciado LUIZ CARLOS acerca do homicídio de JORDANO, este assumiu a autoria do delito, afirmando que já havia brigado com a Vítima e esta sempre o ameaçava.

Informou aos policiais que na data do ocorrido, decidiu dá a “forra”, aguardando a vítima no escuro, próximo a Escola “Amigos da Mônica” e quando JORDANO surgiu, efetuou os disparos (sem permitir qualquer chance de defesa ao Ofendido, sendo que o golpe atingiu a região vital do mesmo), evadindo-se do local, logo em seguida. Relatou ainda que os nacionais conhecidos como “MARRECO” e “GAGUINHO”, deram suporte na ação criminosa.

Em diligências na busca dos demais envolvidos nos crimes (“GAGUINHO” e “MARRECO”), a equipe do policiamento VELADO da Polícia Militar chegou a visualizar “GAGUINHO” na garupa de um mototaxista desconhecido, empunhando, na ocasião, uma arma de fogo, o qual, ao perceber que estava sendo seguido, pulou da motocicleta ainda em movimento e embrenhou-se em um matagal conseguindo escapar.

Desta feita, foram identificados os outros dois envolvidos no crime, os nacionais RUAN CAIQUE BAIA RODRIGUES, vulgo “MARRECO”, e JOSINALDO DOS SANTOS, vulgo “GAGUINHO”, que se evadiram após a prática do crime e foram qualificados indiretamente.

Quanto a motivação, confirmou-se que no dia 24/09/2018, por volta das 12h:00min, dois indivíduos invadiram a residência de “GAGUINHO” (por um possível envolvimento deste no tráfico de drogas). Porém, a cadeia de fatos desencadeada depois disso, indica que “GAGUINHO” passou a acreditar que a invasão tinha sido encomendada ou executada por JORDANO.”

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente encontra-se PRESO desde o dia 04 de maio de 2021. Conforme delineado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas e da vítima, apontam para o envolvimento do paciente no crime em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissi delicti.

Sendo assim, por essas razões é que foi decretada a prisão preventiva do paciente.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente não responde pelo cometimento de outros crimes.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração, principalmente pelo fato de nos encontrarmos em pleno período pandêmico.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em Secretaria aguardando julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo réu.”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, ressaltando que, tendo em vista o crime cometido, o paciente apresenta alto grau de periculosidade, bem como por já possuir antecedentes criminais, o que evidencia que a custódia cautelar evidencia-se como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MANUNTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE QUE DECORRE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AINDA PASSÍVEL DE RECURSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, cabível a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como é a hipótese presente. A manutenção da prisão preventiva do paciente, na sentença, está adequadamente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, estando presentes os requisitos da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. O paciente respondeu o processo preso e trata-se de crime grave, roubo cometido contra estabelecimento comercial, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade das vítimas. Evidenciada a periculosidade concreta da conduta criminosa, em virtude das circunstâncias em que cometido o crime, pois os agentes entraram no estabelecimento comercial da vítima com camisetas da polícia civil, com rádios e pranchetas, simulando uma operação policial. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084374925, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 10-09-2020)

No que tange ao
excesso de prazo
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, haja vista que o aludido Recurso em Sentido Estrito foi autuado em 09/07/2021, sendo distribuído a esta relatora no dia 22/09/2021, tendo sido determinado o envio dos autos ao Ministério Público de 2º Grau na mesma data.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 157, § 3º, 14, II, 288, P. Único, 69, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade.

2. A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência. (HC 339046/SP Ministro JORGE MUSSI.

DJe 23/02/2016)

3. Ordem Denegada. (2017.02467391-05, 176.435, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/06/2017, Publicado em 13/06/2017)

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/10/2021